Tribunal: TJDFT
Processo: 0717309-92.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA DE BENS. ERRO MATERIAL. DISPOSITIVO. CORREÇÃO CABÍVEL. RECURSO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Verifica-se a existência de erro material acerca do proprietário do bem no dispositivo, de modo que o decisum deve ser evidentemente adequado.
3. Recurso conhecido e provido.